Tribunal: STF
Processo: RE 1544006
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo interno. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ausência de Repercussão geral. Teto remuneratório. Tema 359 da RG. Aplicabilidade. Proventos e Pensão oriundos de entes federados distintos. Incidência do teto remuneratório. Honorários Majorados. Recurso conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



    2. Recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, XI, da Constituição Federal, por respectivamente ausência de participação em processo administrativo que reduziu seus proventos para adequação ao teto constitucional e por uma interpretação errônea do tema 359 da Repercussão Geral.



    3. A decisão agravada entendeu que a alegada ofensa aos princípios constitucionais pressupõe o exame de normas infraconstitucionais, sendo a violação, se existente, reflexa e não atendendo ao art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    4. O agravo arguiu cerceamento de defesa e violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, sustentando que o teto remuneratório só incidiria sobre proventos e pensão de um mesmo ente federativo.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, e se a interpretação do teto remuneratório está correta.



    III. Razões de decidir



    6. A verificação da alegada ofensa aos princípios constitucionais pressupõe a análise de normas infraconstitucionais, o que torna a alegada violação reflexa, não atendendo aos requisitos do art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    7. A jurisprudência do STF estabelece que a matéria relacionada à violação dos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal não apresenta repercussão geral.



    8. Quanto ao teto remuneratório, o STF fixou o seguinte entendimento (tema 359 da Repercussão Geral): “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”



    9. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese referida, não fez qualquer distinção no que se refere à hipótese de acúmulo de remuneração e pensão vinculados a entes federados distintos. Em outras palavras, acumulando o servidor pensão oriunda de um ente federativo e remuneração de outro, ainda assim incidirá o teto remuneratório.



    IV. Dispositivo



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    11. Agravo interno conhecido e não provido.